Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600673-81.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PEDRINA DE JESUS OLIVEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: PEDRINA DE JESUS OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
12/02/2021
Número: 0600673-81.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600671-14.2020.6.16.0100
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600673-81.2020.6.16.0100 que julgou
procedente o pedido inicial, para, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, artigo 57-B, §1º, §5º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, §1º e §5º, da Resolução nº 23.610/19,
condenar o agora representado ao pagamento de multa fixada em cinco mil reais. (Representação
por propaganda eleitoral irregular com pedido liminar proposta pela coligação Chapa União em
face de Pedrina de Jesus Oliveira, com fulcro no art. 243 do código eleitoral, art. 57-C e 96 da lei
9.504/97 e art. 27 e seguintes da resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, que a representada
possui um perfil na rede social Facebook, utilizada pela candidata para veiculação de propaganda
eleitoral sem a prévia comunicação do registro deste perfil na Justiça Eleitoral, em flagrante
descumprimento ao determinado pelo art. 57-B da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº
23.610/19. Publicações: "Vamos batalhar pela: educação; saúde; mais empregos; e muito mais para
o meu povo Vereadora Pedrina 13130 emprego moradia e paz; Outubro rosa Vamos Trabalhar
juntos"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PEDRINA DE JESUS OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
PEDRINA DE JESUS OLIVEIRA (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Chapa União 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB (RECORRIDO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDSON MARTINS DE ALENCAR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24488
716
10/02/2021 15:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.184
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600673-81.2020.6.16.0100 –
Paraíso do Norte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PEDRINA DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR0040455
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR0030184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR0034206
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: EDSON MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
EMBARGADO: Chapa União 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR0066004
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Num. 24488716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2021 15:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021015575110800000023739792
Número do documento: 21021015575110800000023739792

Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/02/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRINA DE JESUS
, em face do acordão nº 57.798, que recebeu a seguinte ementa:
OLIVEIRA
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NA REDE
SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade
de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
2. Diante da ausência de comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico
à Justiça Eleitoral, resta configurada a responsabilidade pela prática de
propaganda eleitoral irregular, atraindo-se a aplicação da multa prevista no §
5º, IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
A embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à legalidade do
estabelecimento de prazo para a comunicação das redes sociais do candidato à JUSTIÇA
, sustentando a “ausência de comunicação tempestiva”. Assevera que a legislação
ELEITORAL
não estabelece prazo para tanto, devendo ser analisada a legalidade da preclusão do direito de
informar as mídias sociais. Aponta que não há razoabilidade em requerer a aplicação objetiva
da sanção, ainda mais porque ausente má-fé ou tentativa de omitir as redes sociais para fins
espúrios.
Em contrarrazões, o embargado afirma que o acórdão não é omisso, na medida
em que restou consignado na decisão colegiada que deve ser informado o endereço eletrônico
à
a partir do momento em que passar a ser utilizado como meio de
JUSTIÇA ELEITORAL
veiculação de propaganda.
Num. 24488716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2021 15:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021015575110800000023739792
Número do documento: 21021015575110800000023739792

Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
II.iii.
que, em resumo, é incontroverso que a embargante veiculou propaganda eleitoral em rede
social sem, contudo, informar tempestivamente à
o seu endereço
JUSTIÇA ELEITORAL
eletrônico, de modo que o acórdão embargado entendeu desobedecidos os limites traçados
pelo art. 57-B, § 1º da Lei nº 9.504/1997, apontando, inclusive, a imposição da multa prevista
no § 5º do mesmo diploma legal, em caso de descumprimento.
Ao afirmar “

pronto aditamento e comunicação das redes sociais realizado pelo E
,
MBARGANTE, assim que constatado o equívoco"
torna incontroversa a prática da
irregularidade, cuja natureza é objetiva. Conforme restou consignado no acórdão embargado, a
partir “do momento em que a página pessoal do candidato no perfil do Facebook passa a ser
utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de
comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o
controle a bem do eleitor e da democracia”.
Num. 24488716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2021 15:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021015575110800000023739792
Número do documento: 21021015575110800000023739792

Fato é que a página foi detectada como irregular antes do comunicado à
sendo tal situação prevista na norma como ilegal, de modo que a
JUSTIÇA ELEITORAL
cominação de sanção é decorrência direta da prática irregular.
Ademais, a desigualdade é nítida quando se percebe que o embargante se
comportou de maneira que a nenhum outro competidor eleitoral é permitido, de modo que o
afastamento da responsabilidade – e da sanção correspondente – consubstanciaria descaso
com todos os participantes do processo eleitoral que, de forma diligente, comunicaram de
forma antecipada seus endereços eletrônicos à JUSTIÇA ELEITORAL.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve
ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão e a ser sanada, os Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

Num. 24488716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2021 15:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021015575110800000023739792
Número do documento: 21021015575110800000023739792

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600673-81.2020.6.16.0100 -
Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTES:
ELEICAO 2020 PEDRINA DE JESUS OLIVEIRA VEREADOR, PEDRINA DE JESUS OLIVEIRA -
Advogados do(a) EMBARGANTES: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206, ALISSON
SILVA ROSA - PR0030184, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455 -
EMBARGADA: CHAPA UNIÃO 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB - Advogados do(a) EMBARGADA:
BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109- EMBARGADO: EDSON MARTINS
DE ALENCAR - Advogado do(a) EMBARGADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.02.2021.
Num. 24488716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2021 15:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021015575110800000023739792
Número do documento: 21021015575110800000023739792